Tribunal: TJMT
Processo: 1042869-83.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042869-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARTINS DE FREITAS - CPF: 091.141.411-83 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS - CNPJ: 61.023.156/0001-82 (APELADO), ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS - CPF: 029.519.728-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VALIDADE DA SENTENÇA E EXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.434,33, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, além de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade da justiça. O apelante alega nulidade da sentença e inépcia da inicial, e, no mérito, contesta a comprovação do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença em razão da consideração de documento juntado na réplica; (
ii
) definir se a inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (
iii
) apurar se há comprovação suficiente da dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos na réplica é admitida pelo art. 435 do CPC e pela jurisprudência do STJ, desde que respeitado o contraditório, não haja má-fé e não se trate de prova essencial à propositura da ação.

4. O documento apresentado na réplica não interfere na planilha de débito constante da inicial, tampouco foi ignorado o contraditório, inexistindo, assim, vício que macule a validade da sentença.

5. A petição inicial foi instruída com contrato de prestação de serviços e planilha de débitos, sendo possível identificar a relação jurídica e a origem da dívida, afastando a alegação de inépcia.

6. A prestação de serviços educacionais configura relação de consumo, estando submetida ao CDC; o contrato foi celebrado, o serviço foi disponibilizado e utilizado, e o inadimplemento foi demonstrado.

7. O apelante não trouxe prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme seu ônus legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos na réplica é válida quando respeitado o contraditório, inexistindo má-fé e não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação.

2. A petição inicial devidamente instruída com contrato e planilha de débitos não é inepta se demonstra os fatos constitutivos do direito alegado.

3. A inadimplência de mensalidades escolares, com contrato celebrado e prestação de serviço demonstrada, autoriza a procedência da cobrança, salvo prova em contrário a cargo do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 320, 435, 485, I e 98, §3º; CDC,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1206637/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
28.08.2020; TJ-MG, Apelação Cível 5002591-03.2019.8.13.0079, Rel. Des. Fernando Lins, j. 16.10.2024; TJMT, Recurso Inominado 1043197-36.2022.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jacqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 16.09.2023.
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.434,33, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, além de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade da justiça. O apelante alega nulidade da sentença e inépcia da inicial, e, no mérito, contesta a comprovação do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença em razão da consideração de documento juntado na réplica; (
ii
) definir se a inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (
iii
) apurar se há comprovação suficiente da dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos na réplica é admitida pelo art. 435 do CPC e pela jurisprudência do STJ, desde que respeitado o contraditório, não haja má-fé e não se trate de prova essencial à propositura da ação.

4. O documento apresentado na réplica não interfere na planilha de débito constante da inicial, tampouco foi ignorado o contraditório, inexistindo, assim, vício que macule a validade da sentença.

5. A petição inicial foi instruída com contrato de prestação de serviços e planilha de débitos, sendo possível identificar a relação jurídica e a origem da dívida, afastando a alegação de inépcia.

6. A prestação de serviços educacionais configura relação de consumo, estando submetida ao CDC; o contrato foi celebrado, o serviço foi disponibilizado e utilizado, e o inadimplemento foi demonstrado.

7. O apelante não trouxe prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme seu ônus legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos na réplica é válida quando respeitado o contraditório, inexistindo má-fé e não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação.

2. A petição inicial devidamente instruída com contrato e planilha de débitos não é inepta se demonstra os fatos constitutivos do direito alegado.

3. A inadimplência de mensalidades escolares, com contrato celebrado e prestação de serviço demonstrada, autoriza a procedência da cobrança, salvo prova em contrário a cargo do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 320, 435, 485, I e 98, §3º; CDC,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1206637/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
28.08.2020; TJ-MG, Apelação Cível 5002591-03.2019.8.13.0079, Rel. Des. Fernando Lins, j. 16.10.2024; TJMT, Recurso Inominado 1043197-36.2022.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jacqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 16.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1042869-83.2022.8.11.0041

EDUARDO MARTINS DE FREITAS X FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDUARDO MARTINS DE FREITAS, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança proposta pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 12.434,33 (doze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros legais pela taxa SELIC desde o vencimento. Além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença e inépcia da inicial. No mérito, alega ausência de comprovação do valor efetivamente devido a título de mensalidades, requerendo, em consequência, a improcedência total da ação (Id. 291867856).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 291867860).

Justiça gratuita deferida nos autos de origem (Id. 293276359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que na sentença ter sido considerado documento juntado somente na réplica.

O artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) admite a juntada, em qualquer fase do processo, de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos pela parte contrária.

Somado a isso, o Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos após a fase postulatória, desde que não se trate de documentos essenciais à propositura da ação, não haja má-fé e que seja observado o contraditório, conforme se extrai
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. (...) JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE .
(...) 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova
essencial .
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020).

No caso concreto, denota-se que o documento apresentado na réplica em nada interferiu na planilha de demonstração do débito já apresentada na inicial. Ademais, o contraditório foi respeitado, tendo o apelado sido regularmente intimado a se manifestar sobre o documento novo apresentado após a contestação. Além disso, observa-se que o Juízo
a quo
fundamentou com mais elementos a decisão (Id. 291867406, 291867437, 291867447).

Portanto, a decisão do Magistrado singular enfrentou as matérias trazidas nos autos e expôs de forma clara as razões pelas quais reconheceu a existência da relação jurídica e do débito, inexistindo vício capaz de macular sua validade.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

- PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Eminentes pares:

O apelante argui preliminar de inépcia da inicial.

Conforme disciplina o artigo 320 do Código de Processo Civil (CPC), a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência pode resultar no indeferimento da peça inaugural, conforme previsto no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Todavia, na hipótese, a petição inicial foi devidamente instruída, com a apresentação do contrato de prestação dos serviços educacionais e com a planilha de débito. Além disso, tem-se que sobre o documento novo apresentado na fase de réplica, o apelado foi instado a se manifestar, circunstância que afasta qualquer nulidade (Id. 291867411, 291867406, 291867437, 291867438,291867440).

Com efeito, não se deve confundir a complementação de prova de fatos já narrados, integrante da demanda, com a inovação da causa de pedir, que não ocorreu na espécie.

Assim, os elementos constantes dos autos permitem identificar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, afastando qualquer irregularidade formal.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO MÉRITO

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da sentença que reconheceu a existência de vínculo contratual entre as partes e condenou o apelante ao pagamento de mensalidades educacionais vencidas.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Fundação Educacional Inaciana “Pe.
Sabóia
de Medeiros”, com fundamento em contrato educacional firmado com o apelante, que teria inadimplido três mensalidades de abril a junho de 2020 do curso de Engenharia, totalizando o valor de R$ 12.434,33 (doze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).

A relação estabelecida entre as partes é de consumo. Sendo aplicáveis os princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço educacional.

Consta dos autos que houve a efetiva contratação do serviço educacional, a frequência do aluno (apelante) às atividades acadêmicas e o inadimplemento das parcelas indicadas na inicial (Id. 291867411, 291864413, 291867406, 291867437).

A obrigação assumida pela instituição de ensino no contrato educacional é tipicamente uma obrigação de meio. Logo, é devido o pagamento das mensalidades sempre que o serviço educacional contratado permanece disponível ao aluno.

Nesse sentido, colhe-se a precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA FUNDAMENTADA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - REJEIÇÃO - COBRANÇA DE MENSALIDADES DE FACULDADE - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - DEMONSTRAÇÃO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR EVIDENCIADO - FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO - ÔNUS DE PROVA DO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL (...)”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50025910320198130079, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024).

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESNINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM ATRASO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. QUEBRA DE ACORDO EVIDENCIADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. VALOR DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)”
(N.U 1043197-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023).

Assim, diante da higidez da sentença e da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Todavia, mantenho suspensa a exigibilidade da obrigação, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025